Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743400-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O FRANCISMAR DE SOUSA LOPES e ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA impetraram o presente mandado de segurança em virtude de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS nos autos do procedimento n. 0724927-17.2023.8.07.0000, pela qual foi suspensa a tramitação de referido feito até a resolução definitiva da questão jurídica apresentada no bojo do cumprimento de sentença n. 0702239-41.2021.8.07.0018. Em suas razões, argumentou: “11. Da narrativa acima percebe-se o direito líquido e certo da Impetrante. Dessa sorte a Autoridade Coatora ao suspender o processamento do precatório, viola o princípio da segurança jurídica, o qual encontra-se insculpido no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, o qual assim reza: [...] 15. Como se vê o Impetrado extrapolou a sua conduta, estando latente o abuso de poder. Nesse sentido veja o que dispõe o art. 1o da Lei no. 12.016/09, verbis: [...] 16. Tais violações precisam e devem ser corrigidas por essa Egrégia Corte, de sorte a garantir a autoridade das normas constitucionais e legais, tanto na parte que preveem a adequada tutela dos direitos da Impetrante.” (ID 52242279). Ao final, requereu tutela provisória e o provimento de mérito nos seguintes termos: “19. Ante o acima exposto, requer a Impetrante que Vossa Excelência se digne conceder medida liminar para determinar à autoridade coatora torne sem efeito a decisão que suspendeu o processamento do precatório até que ocorra decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. 20. Requer, outrossim, sejam requisitadas as informações de estilo, notificando-se o representante da autoridade coatora, dando-se vista ao Ministério Público e, ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para determinar a autoridade coatora torne sem efeito a decisão que suspendeu o processamento do precatório até que ocorra decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor.” (ID 52242279). É o relatório. Passo a decidir. Admito o presente mandado de segurança. Eis a decisão impugnada pelas impetrantes e que foi prolatada pela autoridade coatora no procedimento n. 0724927-17.2023.8.07.0000: “O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 51764016). Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, SUSPENDO o processamento do precatório em epígrafe até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor, MANTENDOSE, TOVADIA, A ORDEM CRONOLÓGICA DE AUTUAÇÃO DO PRECATÓRIO. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário.” (ID 52242287). No processo de cumprimento de sentença 0702239-41.2021.8.07.0018, Distrito Federal apresentou alegação de que ao caso, por se tratar de cumprimento de sentença coletiva, deveria ser observada a ordem de suspensão de todos os processos emitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1169, no qual se discute a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença em tais casos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [...] Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1169&amp;cod_tema_final=1169). Referido pedido foi indeferido pelo juízo fazendário, conforme ID 52242285, fl. 259/260; contudo ainda cabe a interposição de recurso de agravo de instrumento pelo Distrito Federal. A mencionada questão jurídica, qual seja, necessidade de suspensão do feito ato o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, é prejudicial ao processo de pagamento das requisições de pequeno valor em curso no autos 0724927-17.2023.8.07.0000, de maneira que, nesse juízo primário, tem-se que a autoridade coatora determinou corretamente a suspensão desse procedimento até a resolução definitiva da controvérsia incidental trazida pelo Distrito Federal. Na realidade, a autoridade coatora aplicou, por analogia e de forma acertada, a alínea “a” do inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil, o qual determina a suspensão do feito até a resolução de uma questão prejudicial ao feito principal. Por fim, não vislumbro perigo de dano grave ou de difícil reparação às impetrantes, porquanto se trata de requisição de pequeno valor, cuja liquidação ocorre de forma rápida, de modo que se pode esperar o julgamento de mérito da presente ação constitucional. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de tutela provisória. Requisitem-se as Informações à autoridade coatora (artigo 7o, inciso II da Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, União, para, caso queira, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016). Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, ingressar no feito, uma vez que a matéria em discussão repercute diretamente em sua esfera jurídica. Após ultimadas todas as providências acima, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora